Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76259230, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0708769-13.2025.8.07.0000, expedido em favor de LUCIMAR AUGUSTO FURTADO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O DISTRITO FEDERAL, intimado para se manifestar, não se opôs ao pedido, desde que seja respeitado o Tema 792 do STF (ID: 78036609). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, verifica-se que os respectivos embargos (n. 0003698-67.2008.8.07.0000) transitaram em julgado, no qual se definiu o teto máximo para o pagamento via RPV em 40 salários-mínimos (acórdão 332.286). Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por LUCIMAR AUGUSTO FURTADO ao crédito superior ao limite supracitado. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0708769-13.2025.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 69641083. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de LUCIMAR AUGUSTO FURTADO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Brasília, 5 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR